Tribunal: STJ
Processo: 5040003-94.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768354 - MG (2024/0385227-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIO DUQUE DE MORAES ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATETE
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO
. DISSÍDIO
EXTRA PETITA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da
Súmula n. 7 do STJ, falta de demonstração do dissídio jurisprudencial e incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou efeito
suspensivo e a extinção da execução por nulidade do título por falta de liquidez,
certeza e exigibilidade, além de ilegitimidade passiva. O valor da causa foi fixado
em R$ 6.583,33.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitou a ilegitimidade
passiva e assentou a exequibilidade do título condominial.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitando as preliminares de violação do
contraditório, decisão surpresa, cerceamento de defesa e julgamento
; os
extra petita
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a25a6b8b-cdb3-4cde-ba7f-2fffdc0f8ee7

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se foram violados
os arts. 9o, 10, 11, 141, 355, 357 e 492 do CPC por decisão surpresa, cerceamento de
defesa e julgamento
; (iii) saber se houve violação dos arts. 926 e 927 do
extra petita
CPC; e (iv) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo vícios dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A revisão das conclusões sobre suficiência das provas documentais, inexistência
de cerceamento de defesa, ausência de decisão surpresa e inexistência de julgamento
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
extra petita
Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de violação dos arts. 926 e 927 do CPC é genérica, sem
desenvolvimento de tese específica, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
9. Não houve demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico e de atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além
de a existência de óbices sumulares pela alínea impedir o conhecimento pela alínea
a
do permissivo constitucional sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto a decisão surpresa, cerceamento de defesa e
julgamento
. 3. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF diante
extra petita
da deficiência de fundamentação na alegada violação dos arts. 926 e 927 do CPC. 4.
O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico e cumprimento dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 9o, 10, 11, 141, 355, 357,
Dispositivos relevantes citados:
492, 926 e 927.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA53235376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a25a6b8b-cdb3-4cde-ba7f-2fffdc0f8ee7

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a25a6b8b-cdb3-4cde-ba7f-2fffdc0f8ee7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768354 - MG (2024/0385227-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIO DUQUE DE MORAES ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATETE
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO
. DISSÍDIO
EXTRA PETITA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da
Súmula n. 7 do STJ, falta de demonstração do dissídio jurisprudencial e incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se pleiteou efeito
suspensivo e a extinção da execução por nulidade do título por falta de liquidez,
certeza e exigibilidade, além de ilegitimidade passiva. O valor da causa foi fixado
em R$ 6.583,33.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitou a ilegitimidade
passiva e assentou a exequibilidade do título condominial.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitando as preliminares de violação do
contraditório, decisão surpresa, cerceamento de defesa e julgamento
; os
extra petita
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se foram violados
os arts. 9o, 10, 11, 141, 355, 357 e 492 do CPC por decisão surpresa, cerceamento de
Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

defesa e julgamento
; (iii) saber se houve violação dos arts. 926 e 927 do
extra petita
CPC; e (iv) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem enfrentou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo vícios dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A revisão das conclusões sobre suficiência das provas documentais, inexistência
de cerceamento de defesa, ausência de decisão surpresa e inexistência de julgamento
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
extra petita
Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de violação dos arts. 926 e 927 do CPC é genérica, sem
desenvolvimento de tese específica, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
9. Não houve demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico e de atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, além
de a existência de óbices sumulares pela alínea impedir o conhecimento pela alínea
a
do permissivo constitucional sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto a decisão surpresa, cerceamento de defesa e
julgamento
. 3. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF diante
extra petita
da deficiência de fundamentação na alegada violação dos arts. 926 e 927 do CPC. 4.
O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico e cumprimento dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 9o, 10, 11, 141, 355, 357,
Dispositivos relevantes citados:
492, 926 e 927.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LÚCIO DUQUE DE
MORAES ROCHA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

ausência de negativa de prestação jurisdicional, da incidência da Súmula n. 7 do STJ,
da falta de demonstração do dissídio jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 7
do STJ também quanto à alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 344.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 198):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA –
INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
- É ônus do impugnante comprovar a condição financeira do beneficiário da
gratuidade judiciária, de modo a justificar a revogação do benefício.
- Somente podem embasar ação de execução títulos dotados, por lei, de força
executiva.
- O julgamento antecipado do mérito, por desnecessidade de produção de outras
provas, não configura violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa.
- Inexiste cerceamento de defesa se a prova pretendida se revela desnecessária
ao julgamento da lide.
- É cediço que o Magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos
expendidos na causa de pedir pelas partes, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie
conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso dos
apresentados pelos litigantes.
- Uma vez que os fatos foram devidamente aquilatados pelo Julgador, o qual, em
seu mister, disse o direito efetivamente aplicável às circunstâncias fáticas
exaustivamente debatidas entre as partes, não há falar em julgamento extra petita.
- Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.

Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
233):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.
- A inexistência de qualquer dos vícios previstos no
do CPC conduz à
art. 1.022,
rejeição dos embargos.
- Inviável a oposição de embargos de declaração visando meramente rediscutir o
mérito da decisão embargada.
- Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porque houve negativa de
prestação jurisdicional, com omissões no acórdão e nos embargos de declaração
sobre violação do contraditório, vedação de decisão surpresa, cerceamento de defesa
e tese de iliquidez do título;
b) 9o, 10, 11, 141, 355, 357, 492, 926 e 927 do Código de Processo Civil,
já que teria sido violado o contraditório, ocorrido cerceamento de defesa e
proferimento de decisão surpresa, com julgamento antecipado sem prévia
manifestação sobre a desnecessidade de provas e sem saneamento do processo, bem
como pelo julgamento
, com deturpação do pedido dos embargos que
extra petita
buscava a nulidade da execução por falta de liquidez do título.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar o acórdão
recorrido e que outro seja proferido, com o enfrentamento das questões omitidas ou,
subsidiariamente, para que ele seja reformado nos termos da manifestação recursal.
Contrarrazões às fls. 277-291.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

VOTO
A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que a parte autora
pleiteou efeito suspensivo e, ao final, a extinção da execução por nulidade do título
por falta de liquidez, certeza e exigibilidade, além de ilegitimidade passiva. O valor
da causa foi fixado em R$ 6.583,33.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução, rejeitou a ilegitimidade passiva e assentou a exequibilidade do título
condominial.
A Corte de origem manteve a sentença, rejeitando as preliminares de
violação do contraditório, de proferimento de decisão surpresa, de cerceamento de
defesa e de julgamento
; os embargos de declaração foram rejeitados.
extra petita
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, sustentando omissões sobre contraditório, decisão surpresa,
cerceamento de defesa e iliquidez do título, além de fundamentação deficiente.
O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração,
afirmou inexistirem vícios, reputando que o acórdão enfrentou as questões
necessárias e que não há dever de rebater um a um os argumentos da parte.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido,
tendo enfrentado os pontos essenciais, afastando as preliminares de violação do
contraditório, de proferimento de decisão surpresa, de cerceamento de defesa e de
julgamento
, mantendo a sentença no mérito.
extra petita
II - Arts. 9o, 10, 11, 141, 355, 357, 492 do CPC
Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

A recorrente afirma que houve decisão surpresa, por julgamento
antecipado sem oportunidade prévia de manifestação sobre a desnecessidade de
provas, indevido julgamento antecipado e julgamento
.
extra petita
O acórdão recorrido assentou que o julgamento antecipado fundou-se na
suficiência das provas documentais e que é despiciendo proferir decisão anterior
apenas para indeferir requerimentos probatórios; concluiu pela desnecessidade de
outras provas, pois a origem do débito estava documentalmente evidenciada pelas
atas e notificação, afastando cerceamento; e destacou a aplicação dos brocardos iura
e da
, afirmando inexistir julgamento
novit curia
mihi factum dabo tibi ius
extra petita
.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 926 e 927 do CPC
A parte recorrente aponta como violados os arts. 926 e 927 do CPC,
mas limita-se à menção numérica dos dispositivos, sem desenvolver tese específica
de violação relacionada aos fundamentos do acórdão recorrido.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, assim
expressa: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
IV - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52104925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:20
Código de Controle do Documento: 0d37741b-d6fe-4c8f-8ead-2729c000c806

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.354 / MG
Número Registro: 2024/0385227-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233020411004 50400039420238130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIO DUQUE DE MORAES ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATETE
ADVOGADO : BRUNO LARA MICHEL - MG090525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 6723e50c-d4f4-41d2-ae50-64b5d8ec4826